Tribunal: TJSP
Processo: 1017288-07.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Deserdação
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Apelação – Ação de indignidade – Prazo decadencial – Impossibilidade de contagem de prazo da morte da autora da herança, se naquela oportunidade não havia plena evidência de uma das hipótese elencadas no artigo 1.814 do Código Civil, circunstância caracterizada apenas no âmbito da ação declaratória ajuizada dentro do prazo em face do apelado – Prazo que deve fluir do trânsito em julgado

Ementa:
Apelação – Ação de indignidade – Prazo decadencial – Impossibilidade de contagem de prazo da morte da autora da herança, se naquela oportunidade não havia plena evidência de uma das hipótese elencadas no artigo 1.814 do Código Civil, circunstância caracterizada apenas no âmbito da ação declaratória ajuizada dentro do prazo em face do apelado – Prazo que deve fluir do trânsito em julgado daquela decisão – Aplicação da teoria da actio nata – Causa madura para julgamento – Ausência de necessidade de produção de novas provas porque a conduta dolosa do réu restou evidenciada – Sentença reformada – Recurso provido para afastar a decadência e declarar a exclusão do réu por indignidade da sucessão de Luzinete Gomes de Carvalho.